Tribunal: TJDFT
Processo: 0742749-50.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se a apelante CUSTODIA CARDOSO DA SILVA para se manifestar sobre a alegação de inovação recursal e preclusão consumativa, arguidas nas contrarrazões de GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE (ID 45747909 - Pág. 4). Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de abril de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102